Tribunal: STF
Processo: ARE 1513934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SISU. UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. AÇÕES AFIRMATIVAS. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS. COMISSÃO DE HETEROINDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER AO EXAME DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interno interposto por LAURA HEVELISE TEODORO DE SOUZA em face da decisão que negou provimento a seu recurso de apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC.



    2. Sustenta a agravante, em síntese, que houve discordância entre os próprios membros das comissões de heteroidentificação no que diz respeito à sua classificação como pessoa negra e, nesses casos, conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41, deve prevalecer a autodeclaração do candidato.



    3. No âmbito de exames e concursos públicos, não cabe ao Poder Judiciário proceder à análise de mérito do ato administrativo, devendo a sua atuação se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital. Ademais, a Lei nº 9.784/1999 dispõe, em seu artigo 50, sobre a necessidade de motivação dos atos administrativos, devendo esta ser "explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato" (§1º).



    4. No mais, no tocante às ações afirmativas, o Plenário do C. STF, no julgamento da ADPF nº 186/DF, assentou que a possibilidade do Estado lançar mão "de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares”, não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República (STF - Tribunal Pleno - ADPF nº 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 26/04/2012, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 20/10/2014).



    5. Por sua vez, a Lei nº 12.990/2014 estabeleceu a reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos da Administração Pública Federal a candidatos negros, nos seguintes termos: "Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis".



    6. Da leitura do artigo 2º supra, extrai-se que a autodeclaração do candidato, como preto ou pardo, no ato de inscrição é passível de verificação por procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da ADC nº 41/DF, o Plenário do C. STF declarou a integral constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014 e da instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, reconhecendo como legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF - Tribunal Pleno - ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08/06/2017, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 17/08/2017).



    7. No caso, a autora se inscreveu para concorrer a uma das vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP) do curso de Agronomia da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). Seguindo a determinação editalícia, apresentou a sua autodeclaração como parda, que, todavia, não foi confirmada no procedimento de heteroidentificação. Alega que, ao reprová-la, a Comissão de Heteroidentificação apresentou parecer genérico e idêntico ao de todos os demais candidatos reprovados. Diante disso, interpôs recurso administrativo, que foi indeferido sem qualquer justificativa.



    8. Nesse contexto, observa-se que, de acordo com o edital, os procedimentos da Comissão de Heteroidentificação Geral para autodeclarados negros constam na Resolução COUNI nº 283/2022. Esta, por sua vez, estipula que a Comissão Específica de Heteroidentificação Telepresencial deliberará pela maioria simples de seus membros e levará em conta somente as características fenotípicas existentes ao tempo de realização do procedimento.



    9. Ainda, segundo o edital, da decisão da Comissão de Heteroidentificação Telepresencial caberá recurso à Comissão Recursal que, além de considerar o registro audiovisual da sessão telepresencial, realizará sessão presencial de heteroidentificação. A decisão será publicada em edital e dela não caberá interposição de novo recurso.



    10. Da análise dos autos, verifica-se que a Comissão Específica de Heteroidentificação decidiu, por maioria, pela não confirmação da autodeclaração da apelante, sob o fundamento de que não foi observado um conjunto de características fenotípicas suficientes de pessoa negra, notadamente a cor da pele, o aspecto do cabelo, do nariz e dos lábios. De forma semelhante, o parecer da Comissão Recursal entendeu que a candidata não apresentava características fenotípicas suficientes de pessoas negra, em relação ao aspecto do cabelo, nariz e lábios.



    11. Ressalte-se, ainda, que, conforme informado pela Pró-Reitoria da Universidade, a apelante concorreu pelo Sisu e pelo Processo Seletivo Vestibular (PSV), sendo que, em ambos, a sua autodeclaração não foi confirmada pela Comissão Geral de Heteroidentificação. No total foram três comissões diferentes que fizeram a análise da candidata: do PSV, do Sisu e Comissão Recursal do Sisu.



    12. No tocante à ausência do currículo dos integrantes das comissões, tal exigência não consta na referida Resolução COUNI nº 283/2022. Ademais, foi esclarecido pela Pró-Reitoria que "a CGH é designada por Portaria da Reitoria da UFGD, sendo a Comissão composta por membros profissionais técnicos, docentes, pesquisadores e pessoas da sociedade civil que possuem formação para atuar nas comissões. Nesse sentido, deve-se ressaltar que a atuação pelos membros da Comissão Geral de Heteroidentificação é precedida pela participação em cursos de capacitação sobre a temática. Por esta razão, há envolvimento constante das pessoas que compõe a Comissão em ações ofertadas pela UFGD ou outras instituições, dentre elas: debates, cursos, oficinas, seminários, ciclos de formação, procedimentos práticos de heteroidentificação e outras ações que envolvem temáticas como Racismo, Ações Afirmativas no Ensino Superior, Igualdade racial, dentre outras".



    13. Assim, por todos os ângulos analisados, não se vislumbra ilegalidade do ato administrativo, tampouco inobservância das regras do edital, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida, com a majoração em 1% dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita.



    14. A matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. in casu



    15. Agravo interno não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 3º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 3º, inciso III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente